Tribunal: TCU
Processo: 033.413/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Antonio Neto Siqueira contra o Acórdão 3.818/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 3818/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACÓRDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.